Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711737-96.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILDA MARIA PEREIRA CAMPOS EMBARGADO: AUTO POSTO DF 180 LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (AUTO POSTO DF 180 LTDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 27057091 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora